Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. ENTREGA DO MANDADO DE CITAÇÃO A FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. ART. 247, §4o, CPC. MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC. NÃO CABIMENTO.
1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.
2. O Agravo Interno é conhecido porque observado que a peça recursal apresenta clara insurgência quanto ao indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao instrumento, em atendimento aos requisitos de admissibilidade postos no art. 1.021 do CPC.
3. Por força do disposto no §4o do art. 247 do CPC, havendo o recebimento do mandado citatório por funcionário da portaria do condomínio edilício, sem qualquer ressalva, deve ser considerada válida a citação enviada ao endereço indicado nos autos.
4. Deve ser mantida íntegra a decisão que considerou válida a entrega do mandado de citação funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, de modo que também não há que se falar em cabimento de concessão de efeito suspensivo, ante a ausência de plausibilidade do direito.
5. Não se aplica a multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC porque não evidenciada a manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno ou o seu caráter temerário e protelatório.
6. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.